Tribunal: STF
Processo: RE 1387961
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DETERMINAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO INSS – PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO – RPV (ART. 100, § 3º, DO CPC) – INDEFERIDO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO REGIMENTO DE CUSTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O INSS não goza de isenção do pagamento das custas, goza, em verdade, de um privilégio, que é o de efetuar o pagamento das despesas processuais ao final da demanda, após o trânsito em julgado. Logo, não há previsão legal para que as custas devidas pela autarquia perante a Justiça Estadual sejam pagas através de requisição de pequeno valor, eis que não se confundem com o crédito obtido pela parte em razão de sentença transitada em julgado, que se inserem no conceito de débitos da Fazenda Pública mas que dizem respeito apenas ao principal e aos honorários advocatícios. Recurso conhecido e desprovido” (e-doc. 3, fl. 1).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 5, fl. 16).



    2. No recurso extraordinário alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37, o art. 165, o caput e o § 3º do art. 100 da Constituição da República.



    Assinala que “as custas processuais são devidas em virtude de decisão judicial que, ao condenar a Fazenda Pública, faz nascer também a obrigação de pagamento da taxa pelo serviço jurisdicional prestado pelo Estado-membro. Ademais o referido dispositivo fala em pagamento decorrente de ‘sentença judiciária’ sem qualquer especificação quanto à natureza do débito. Logo, a interpretação restritiva dada pelo aresto embargado no sentido de que somente as condenações do valor principal e da verba honorária se submetem ao regime constitucional não encontra respaldo jurídico. O dispositivo constitucional é claro: os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em virtude de sentença judiciária, serão realizados exclusivamente por Precatório ou RPV, ex vi art. 100, ‘caput’ e § 3º da Constituição” (e-doc. 6, fls. 8). 



    Ressalta que “a atuação do ente público é regida pelo princípio da estrita legalidade. De fato, consoante art. 37, ‘caput’ do texto constitucional ‘a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)’. Logo, não se trata de ‘preferência’ quanto à forma de pagamento. Trata-se de dar cumprimento à Constituição Federal“ (e-doc 6, fls. 9). 



    Sustenta que “os pagamentos efetuados pela administração sujeitam-se à disponibilidade financeira/orçamentária (art. 165 e seguintes CF). Tal aspecto também inviabiliza a efetuação de pagamento imediato, através de guia de recolhimento” (e-doc 6, fl. 9).



    Aponta que “o art. 12 [da] Lei Estadual 3779/09 deve ser interpretado conforme a Constituição, sendo autorizado à autarquia, em razão de previsão constitucional, o pagamento das custas via RPV” (e-doc 6, fl. 10).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, com a reforma do acórdão recorrido, por violação aos artigos 37 ‘caput’; 100, ‘caput’ e § 3º e 165, da Constituição Federal, reconhecendo-se que o pagamento das custas processuais deve ser feito via Requisição de Pequeno Valor (RPV)” 
(e-doc. 6, fl. 10).



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



     “Quanto ao pagamento pelo regime previsto no art. 100, § 3º da Constituição Federal, o legislador constituinte o disciplina por meio de RPV ou Precatório para as condenações do valor principal e dos honorários advocatícios estabelecidos em sentença e não das custas processuais que, conforme asseverado, possui regramento específico. Portanto, o pagamento das custas processuais pelo INSS deve se dar na forma do Regimento de Custas deste Sodalício, por meio de guia própria” (e-doc 3, fls. 5-6). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública decorrentes de condenação judicial devem observar o regime de precatórios. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. PRECATÓRIO. ART. 28 DA LEI Nº 8.213/91. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Tendo esta Corte, no julgamento da ADI 1.152-DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, declarado a inconstitucionalidade da expressão ‘e liquidadas imediatamente, não se lhes aplicando o disposto nos arts. 730 e 731 do Código de Processo Civil’, contida no art. 128 da Lei nº 8.213, de 24.07.91, o pagamento das custas processuais devidas pela autarquia previdenciária, em virtude de sentença judiciária, sujeita-se também ao regime de precatórios, visto que o art. 100 da Constituição Federal não faz qualquer distinção quanto à natureza dos débitos que devem submeter-se a esse procedimento. Precedentes. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE n. 234.443, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJe 2.2.2001). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO PROVENIENTE DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (Precedentes: AI n. 768.479- AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC n. 2.193 REF-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.08.04, entre outros). 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo – Mandado de Segurança – Licença-prêmio não gozada – Pagamento que é imediato – Posição tranquila da jurisprudência – Trata-se de restauração de situação de ilegalidade e ilegitimidade por omissão da Administração – Dá-se provimento ao recurso, para o cumprimento do pagamento em 30 dias, restabelecendo o v. Despacho do MM. Juiz de fls. 66 destes autos. 3. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 602.184-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Constitucional e Administrativo. Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Débitos contra a Fazenda Pública. Execução. Regime dos Precatórios. Necessidade. Precedentes. 1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento ‘ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior’. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública, quando executada, sujeita-se ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 813.366-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.3.2013). 



    “Recurso Extraordinário. 2. Alegação de ofensa ao art. 87 do ADCT e ao § 4º do art. 100 da Constituição Federal. Ocorrência. 3. Fracionamento do valor de precatório em execução de sentença, com o objetivo de efetuar o pagamento das custas processuais por meio de requisição de pequeno valor (RPV). Impossibilidade. 4. Recurso extraordinário provido”(RE n. 592.619, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje 16.11.2010). 



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.170.597, de minha relatoria, DJe 5.12.2018 e o RE n. 1.179.549, de minha relatoria, DJe 6.2.2019. 



    O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial. 



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar que o pagamento das custas processuais da Fazenda Pública seja feito por precatório ou requisição de pequeno valor arbitrado na condenação judicial.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora